Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704432-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: LILI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Odorico Gonçalves Barbosa contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0712872-56.2022.8.07.0004, ID no 145318123). 2. Em suma, o agravante aduz que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais para a concessão liminar da reintegração de posse, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar o exercício da posse e a turbação praticada pela agravada (CPC, art. 562). 3. Esclarece que o esbulho praticado pela agravada ocorreu em aproximadamente 90 dias, o que ensejou o pedido de liminar, nos termos do art. 558 do CPC. Sustenta que a individualização do imóvel seria desnecessária diante das provas apresentadas. 4. Para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que seja mantido na posse da área de 27,5m por 29,00m (conforme croqui anexado), limitada por estrada de terra, contida no seu imóvel, localizado no “Projeto Victória”, Condomínio Residencial Victória, Chácara no 27, Fazenda Ponte Alta de Cima – Gama/DF. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 43428377, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar (I) a posse prévia; (II) o esbulho e a data de sua ocorrência; (III) a perda da posse (art. 561 do CPC). De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 10. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se todos os pressupostos estabelecidos pelos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que havendo dúvidas quanto aos requisitos exigidos, deveria ter sido designada audiência de justificação antes da análise da liminar (CPC, art. 562). 11. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A ausência de demonstração da probabilidade do direito conduziu ao indeferimento da tutela de urgência, uma vez que os argumentos apresentados pelo agravante no sentido de que é detentor da melhor posse sobre o imóvel objeto da controvérsia exige maior dilação probatória e aprofundamento da questão, que somente será possível no curso regular do processo. 17. Somente na hipótese de existirem dúvidas que pudessem impossibilitar a apreciação da medida liminar de reintegração de posse é que deveria ter sido oportunizado ao agravante a realização de audiência de justificação, prevista no art. 562 do CPC, o que não se verificou na hipótese. 18. A decisão destacou que os elementos documentais produzidos até o momento são suficientes para afastar os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 561 do CPC, principalmente no que se refere ao esbulho imputado à agravada. 19. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO DESIGNADA. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova documental suficiente nos autos, contrária à pretensão de reintegração de posse, correta a decisão que indeferiu a liminar, mesmo sem designar justificação prévia, que se mostra mera faculdade do juiz, condutor do feito, e não uma imposição legal. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1055006, 07075694920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO